Tribunal: TJSP
Processo: 1027860-44.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027860-44.2019.8.26.0405 OSASCO 1/6
Registro: 2020.0000730283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027860-44.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
LUCIANO SILVA DOMINGOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027860-44.2019.8.26.0405 OSASCO 2/6
Voto: 45446
Apelação Cível No: 1027860-44.2019.8.26.0405
Comarca: Osasco
Apelante: Luciano Silva Domingos
Apelado: Banco Bradesco S/A
Revisional. Contrato bancário. Sentença de parcial
procedência. Afastada as tarifas de registro de
contrato
e
de
seguro.
Apelo
do
autor.
Capitalização admitida após a edição da MP
1963-17/2000. Juros remuneratórios. Lei de usura
que não se aplica aos bancos. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário
ajuizada por Luciano Silva Domingos contra Banco Bradesco S/A. O
d.Juiz de Primeiro grau procedente em parte a ação para declarar
abusiva a cobrança de tarifa de avaliação do bem e seguro,
determinando sua repetição. Manteve, no mais o contrato tal como
entabulado
[fls.
109/116].
Pugna
pela
redução
dos
juros
remuneratórios para 12% ao ano, cobrados de forma linear e não
capitalizados [fls. 119/126]. Recurso processado, vieram as
contrarrazões [fls. 131/137].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027860-44.2019.8.26.0405 OSASCO 3/6
É o relatório.
Cuida-se de ação revisional de contrato bancário
julgada procedente em parte para determinar a repetição dos valores
cobrados a título de avaliação do bem e de seguro.
Frente a essa conclusão judicial, apelou o autor.
Sem razão, contudo.
O contrato foi celebrado em 15/01/2018
Taxa de juros mensal de 1,85% e custo efetivo total
anual de 24,65% [fls. 31/36].
Analisam-se os encargos:
A questão ligada à cobrança de juros capitalizados
está resolvida, conforme o entendimento cristalizado em súmulas de
jurisprudência da Corte Superior:
“Súmula 539-STJ: É permitida a capitalização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027860-44.2019.8.26.0405 OSASCO 4/6
juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir
de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada” e;
“Súmula 541-STJ: A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
É o caso dos autos. A taxa de juros anual supera o
duodécuplo da taxa mensal, estando, portanto, expressa e assim
permitida a capitalização mensal dos juros.
Com relação aos juros remuneratórios, igualmente
sem razão.
É que não se aplica o limite da taxa de juros
remuneratórios a 12% ao ano, conforme precedentes do STJ (REsp
551.871, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ de 25.02.2004 e AGREsp
595.136, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de
19.04.2004). E mais: o STJ, ao julgar, em 22 de outubro de 2008, o
Recurso Especial n. 1.061.530/RS, relatado pela Ministra Nancy
Andrighi, estabeleceu, no incidente de recurso repetitivo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027860-44.2019.8.26.0405 OSASCO 5/6
'Orientação 1' com a seguinte conclusão: “a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que
foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a
Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade; c) São
inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante às peculiaridades do caso concreto”.
Pode o banco, com todas as letras, cobrar acima dos
juros legais, por estar isso admitido também no âmbito do incidente
do recurso repetitivo.
É o que basta para manter a r. sentença.
Desprovido o recurso e diante do trabalho adicional
desenvolvido pelo advogado do banco, elevam-se os honorários
advocatícios para R$ 3.000,00, observada a gratuidade deferida.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027860-44.2019.8.26.0405 OSASCO 6/6
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a
ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente
todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica